Tribunal: TJSP
Processo: 1001073-33.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença que rescindira o compromisso de compra e venda firmado entre as partes e condenara a ré na restituição integral dos valores pagos pela autora. Ausência de recurso da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

MULTA CONTRATUAL. Tese de aplicabilidade da multa moratória em prol da consumidora. Simetria

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença que rescindira o compromisso de compra e venda firmado entre as partes e condenara a ré na restituição integral dos valores pagos pela autora. Ausência de recurso da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

MULTA CONTRATUAL. Tese de aplicabilidade da multa moratória em prol da consumidora. Simetria viável. Orientação do C. STJ firmada nos REsps ns. 1.614.721/DF e 1.631.485/DF, julgados sob o rito do art. 1.036 do CPC.

DANOS MORAIS. Inadimplemento contratual da promitente-vendedora que, por si só, não traz imediatos reflexos à esfera personalíssima do consumidor. Improcedência mantida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000760913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001073-33.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante FERNANDA
ELIANE
PRATA
DA
SILVA,
é
apelado
VICTÓRIA
-
BRASIL
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001073-33.2019.8.26.0322 -Voto no 29561
2
Voto n. 29561

Apelação n. 1001073-33.2019.8.26.0322
Comarca:
Lins 2a VC
Ação:
Rescisão contratual
Apelante(s): Fernanda Elaine Prata da Silva
Apelado(s):
Victória Brasil Empreendimentos e Construções
Spe Ltda.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
Sentença
que
rescindira o compromisso de compra e venda
firmado entre as partes e condenara a ré na
restituição integral dos valores pagos pela
autora. Ausência de recurso da ré e de
temática de ordem pública. Coisa julgada
formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do
CPC).
MULTA CONTRATUAL. Tese de aplicabilidade
da multa moratória em prol da consumidora.
Simetria viável. Orientação do C. STJ firmada
nos REsps ns. 1.614.721/DF e 1.631.485/DF,
julgados sob o rito do art. 1.036 do CPC.
DANOS MORAIS. Inadimplemento contratual
da promitente-vendedora que, por si só, não
traz imediatos reflexos à esfera personalíssima do consumidor.
Improcedência mantida. Recurso parcialmente
provido.

Da r. sentença que julgara procedente a
ação de rescisão contratual para rescindir o compromisso de
compra e venda firmado entre as partes e condenar a ré na
restituição integral dos valores pagos pela autora (fls. 207/209);
apela a autora asseverando, em síntese, que: a) os danos morais
alegados estão configurados; b) faz jus ao recebimento da multa
contratual prevista na cláusula 13 do negócio jurídico (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001073-33.2019.8.26.0322 -Voto no 29561
3
228/238).
Recurso
tempestivo,
respondido
(fls.
244/250), mas não preparado, mercê da gratuidade processual.
Não houvera oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Consistente em parte o apelo.
1. Da coisa julgada formal e material
De plano, ausente recurso da ré, transitara
em julgado a r. sentença na quadra atinente à rescisão do
compromisso de compra e venda e à restituição integral dos
valores pagos pela autora.
Nessa parte, inexistindo pendência de
temática de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz
coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
2. Da multa contratual
No mérito, merece acolhida o pedido de
condenação da ré no pagamento da multa em função da rescisão
do contrato, nos moldes da multa contratual prevista para a
hipótese de rescisão por inadimplemento da promitente-
compradora (cláusula 13 fls. 32).
Averbe-se que não há no negócio jurídico
nenhuma convenção em prol da aplicabilidade de cláusula penal
moratória em prol da consumidora.
Fixadas essas premissas, crave-se que o
C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps ns.
1.614.721/DF e 1.631.485/DF sob o rito dos recursos repetitivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001073-33.2019.8.26.0322 -Voto no 29561
4
assentara a possibilidade de inversão, em desfavor da
construtora
(fornecedor),
da
cláusula
penal
estipulada
exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de
inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega
de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de
compra e venda:
“Tema 971: No contrato de adesão
firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de
cláusula penal apenas para o inadimplemento do
adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação
da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As
obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de
dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento
judicial.”
É mister, portanto, a condenação da ré no
pagamento da aludida multa contratual no percentual de 10% do
valor atualizado do contrato.
3. Dos danos morais
D'outro bordo, é inexorável reconhecer
que os alegados danos morais não restaram configurados na
hipótese trazida à baila.
No caso, o inadimplemento da obrigação
de entregar o imóvel no prazo avençado teve por efeito apenas
uma quebra de expectativa.
Não obstante a frustração causada ao
autor, não se verifica, no caso, o que o STJ tem chamado “ofensa
anormal à personalidade”. Trata-se, antes, de fato até mesmo
previsível, por que inserido nos riscos de mercado.
Nesse sentido, os danos suportados pela
autora se restringem à esfera econômica.
Confira-se, a esse respeito, precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001073-33.2019.8.26.0322 -Voto no 29561
5
do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se manifesta o
entendimento de que, em hipóteses semelhantes, o inadimplemento da obrigação assumida pela promitente-
vendedora não acarreta dano moral:
“INADIMPLEMENTO DE CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
[...]
'O
inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta
dano moral, que pressupõe ofensa anormal à
personalidade. É certo que a inobservância de
cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte
inocente, mas não se apresenta como suficiente para
produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque
o descumprimento de obrigações contratuais não é de
todo imprevisível' (REsp 876.527/RJ).” (STJ, 3a T., rel.
Min. Sidnei Beneti, AgRg no AREsp 287870/SE, j.
14.05.2013)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESCISÃO
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
IMPONTUALIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si
só, indenização por dano moral. ” (STJ, 4a T., rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, AgRg no AgRg no Ag 546608/RJ,
j. 03.05.2012)
“CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL
COM
PAGAMENTO
EM
UNIDADES RESIDENCIAIS. ATRASO NA ENTREGA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL ESTABELECIDO
CONFORME
O
PACTO.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
MERO
CONTRATEMPO.
I.
Condenada a recorrente a ressarcir as perdas e danos
previstas
no
contrato
para
a
hipótese
de
inadimplemento, sem que concluísse a construção dos
imóveis que seriam dados em pagamento, este evento,
por si só, não consubstancia dano moral indenizável,
mas mero dissabor ou contratempo. II. Recurso
especial conhecido e provido.” (STJ, 4a T., rel. Min.
Aldir
Passarinho
Junior,
REsp
712469/PR,
j.
13.12.2005)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001073-33.2019.8.26.0322 -Voto no 29561
6
“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL - MORA DA CONSTRUTORA
PROMITENTE
VENDEDORA

RESTITUIÇÃO
INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS - CABIMENTO -
IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DO IMÓVEL -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA, EM REGRA -
PRECEDENTES
-
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. I - O consumidor está
autorizado, por nosso ordenamento jurídico, a pleitear
a rescisão contratual, bem como a devolução imediata
dos valores pagos. II - Decorrente da rescisão
contratual, em virtude da mora injustificada da
Construtora,
promitente
vendedora,
a
devolução
integral das parcelas pagas é medida de rigor e está
em consonância com a orientação preconizada por
esta Corte Superior. III - Todavia, salvo circunstância
excepcional que coloque o contratante em situação de
extraordinária angústia ou humilhação, não há dano
moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa
frustrada decorrente de inadimplemento contratual se
insere no cotidiano das relações comerciais e não
implica lesão à honra ou violação da dignidade
humana.
Precedentes.
IV
-
Recurso
especial
parcialmente provido.” (STJ, 3a T., rel. Min. Massami
Uyeda, REsp 1129881/RJ, 15.09.2011)
“AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO.
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO.
IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA. DANOS
MORAIS. 1. O inadimplemento de contrato, por si só,
não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa
anormal à personalidade. É certo que a inobservância
de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte
inocente, mas não se apresenta como suficiente para
produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque
o descumprimento de obrigações contratuais não é de
todo imprevisível.” (STJ, 4a T., rel. Min. João Otávio de
Noronha, REsp 876527/RJ, 01.04.2008)
De rigor, portanto, a manutenção da
improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
dou parcial provimento ao recurso para condenar a ré no
pagamento de multa no percentual de 10% do valor atualizado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001073-33.2019.8.26.0322 -Voto no 29561
7
contrato, mantendo-se no remanescente a r. sentença.
Mercê da sucumbência recíproca, e tendo
em vista a inadequação do rateio sucumbencial fixado em
primeiro grau, condeno a ré no pagamento de 75% das despesas
processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% do
valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC;
cabendo o percentual remanescente (25%) à autora, cuja
exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do
CPC.
RÔMOLO RUSSO
Relator